Tribunal: TJMT
Processo: 1009514-68.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009514-68.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HORONDINA DE OLIVEIRA TOME - CPF: 459.503.501-20 (RECORRENTE), ADRIELE ROSANGELA LEMES - CPF: 014.632.190-16 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009514-68.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1009514-68.2023.8.11.0002

Recorrente:

Horondina de Oliveira Tomé

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO COM ASSINATURA DIVERSA DA AUTORA – ASSINATURA IMPUGNADA - COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO ANTE A AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A empresa concessionária deve respeitar os procedimentos impostos pela Resolução n. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL na apuração de eventuais irregularidades e aferição dos medidores referentes à recuperação de consumo do serviço de energia elétrica. Ausente a comprovação de ofensa ao atributo da personalidade que possa ensejar a indenização por
dano moral
; resta o reconhecimento da ocorrência de mero aborrecimento, uma vez que a autora sequer teve seu nome inserido nos cadastros de inadimplentes ou experimentou a suspensão os serviços.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009514-68.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1009514-68.2023.8.11.0002

Recorrente:

Horondina de Oliveira Tomé

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Horondina de Oliveira Tomé
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Recuperação Civil por Dano Moral e Tutela Antecipada.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande.

Sentença
(Id. 185338170):

julgou parcialmente improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 185338172): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente os pedido da exordial.

Contrarrazões
(Id. 185338175
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto, e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1009514-68.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.° 1009514-68.2023.8.11.0002

Recorrente:

Horondina de Oliveira Tomé

Recorrida
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora que pretende a reforma da sentença para ver procedentes os pedidos da exordial assim como a condenação da concessionária ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente
é titular da unidade consumidora n.º
6/3382473-1. No dia 23/02/2023 a autora foi surpreendida com duas cobranças de faturas que totalizam o valor de R$ 1.060,89(um mil e sessenta reais e oitenta e nove centavos), referente a suposta recuperação de consumo em relação ao período de 07/2022 a 12/2022, que
aduz ser indevida.

Em análise ao conjunto probatório verifica-se que a concessionária junta aos autos o Termo de Ocorrência – TOI com assinatura diversa da autora, o que levou à impugnação da posta no termo.

Desta forma a concessionária de energia não logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor,
o que lhe incumbia, na forma do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Entretanto no que tange à indenização por dano moral, embora caracterizada a falha na prestação de serviço, não há que se falar em indenização por danos morais, haja vista que não houve corte do fornecimento, assim como a recorrente não sofreu qualquer restrição creditícia pelo não pagamento das faturas contestadas, não se visualiza, portanto, ofensa aos direitos da personalidade.

Ademais, a insurgência administrativa e o ingresso da presente demanda não alcança extensão suficiente à espécie pleiteada, de modo que a declaração de inexistência é capaz de restabelecer o status quo ante.

Portanto, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral, pois a retificação da fatura é suficiente para a restauração do “status quo ante”.

Acerca dos danos morais, vejamos o que prescreve o art. 186 da do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano”.

Assim, para que se configure o dano moral, é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; o que não se verifica no presente caso.

Insta esclarecer que, todo cidadão tem no Poder Judiciário a garantia de ver dirimido um litígio do qual faça parte, via prestação da tutela jurisdicional, trata-se de uma garantia constitucional, assegurada pelo art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, entretanto, o juiz ao decidir deve analisar se de fato houve dano moral ou apenas um mero aborrecimento.

Assim, quem vive em sociedade, diariamente passa por situações de manifesto desagrado, sem com isso haver um atentado à esfera moral, juridicamente protegida. É preciso que se trace uma nítida linha divisória entre o dano moral e o aborrecimento cotidiano. Os danos morais passíveis de indenização são aqueles traduzidos mais especificamente pela dor intensa, pela elevada vergonha, pela injúria moral.

É nesse sentido o entendimento a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA - SUPOSTA IRREGULARIDADE EM MEDIDOR –
TOI - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO ASSINADO EM NOME DA PARTE AUTORA E IMPUGNADO – ASSINATURA PRODUZIDA POR PESSOA DIVERSA - PROVA UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – DESCONSTITUIÇÃO DA FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
– SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1002198-09.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 23/07/2020, Publicado no DJE 28/07/2020)

RECURSOS INOMINADOS - ENERGIA ELÉTRICA –
SUPOSTA IRREGULARIDADE EM MEDIDOR - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO POR TERCEIRO E IMPUGNAÇÃO PELA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL EMITIDO PELO INMETRO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUMENTO DE CONSUMO SUBSTANCIAL APÓS A VISTORIA – ÔNUS DA RECLAMADA DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU – ARTIGO 373, II, DO CPC – DIREITO À DESCONSTITUIÇÃO DAS FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
- SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1046919-78.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL 1001787-88.2020.8.11.0026 APELANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A. APELADO: WALMOR GIRARDI EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – SERVIÇOS DE TELEFONIA/INTERNET – DÉBITO EM VALOR SUPERIOR AO DEVIDO – ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DA COBRANÇA – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – OFENSA AO ATRIBUTO DA PERSONALIDADE NÃO CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. Se a empresa de telefonia não comprova a legalidade das faturas de telefonia/internet cobrados em valores muito superiores ao contratado pelo autor, resta configurada a falha na prestação de serviços, devendo ser mantida a declaração de inexistência dos referidos débitos.
Ausente a comprovação de ofensa ao atributo da personalidade que possa ensejar a indenização por dano moral, pois a situação vivenciada pelo apelado demonstra apenas a ocorrência de mero aborrecimento, uma vez que sequer teve seu nome inserido nos cadastros de inadimplentes ou suspenso os serviços.
(TJ-MT 10017878820208110026 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/12/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2021).”

Mediante a irregularidade do TOI (Termo de Ocorrência de Inspeção), cujo procedimento não foi corretamente realizado, não se tem como comprovada a regularidade dos débitos, tornando-se inexigíveis as fatura de recuperação de consumo R$524,70(quinhentos e vinte e quatro reais e setenta centavos) e R$536,19(quinhentos e trinta e seis reais e dezenove centavos) discutidas nos autos.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença para determinar a
inexigibilidade das faturas de recuperação de consumo de R$524,70 (quinhentos e vinte e quatro reais e setenta centavos) e R$536,19 (quinhentos e trinta e seis reais e dezenove centavos).

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a concessionária de energia ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2023